Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-57.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - INSUBSISTÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO INVIÁVEL - AGRAVANTE DO ART. 61, II, “f”, DO CP MANTIDA - FIXAÇÃO DE DANO MORAL MÍNIMO - RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença condenatória pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar, com insurgência quanto à suficiência das provas, ao enquadramento jurídico, à agravante aplicada e à fixação de reparação mínima a título de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão:
(i) existência de provas suficientes de materialidade e autoria;
(ii) possibilidade de desclassificação para contravenção penal de vias de fato;
(iii) afastamento da agravante de violência contra a mulher;
(iv) possibilidade e adequação da fixação de reparação mínima por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prova oral colhida em juízo, especialmente a palavra da vítima, revela-se harmônica, coerente e corroborada pelo laudo pericial, demonstrando a ocorrência de agressões físicas.
A existência de lesões corporais documentadas inviabiliza a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, que pressupõe ausência de lesão.
A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal incide validamente, pois o tipo do art. 129, § 9o, do CP não contém como elementar a condição feminina da vítima, não configurando bis in idem.
A fixação de reparação mínima por danos morais encontra amparo no art. 387, IV, do CPP e no entendimento firmado pelo STJ no Tema n.o 983, sendo suficiente a comprovação da violência doméstica para caracterizar o dano moral in re ipsa.
O valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo demonstração de incapacidade econômica apta a afastá-lo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica; constatadas lesões corporais, não há desclassificação para vias de fato; a agravante do art. 61, II, “f”, do CP é aplicável ao delito do art. 129, § 9o, do CP; e o dano moral mínimo é devido quando expressamente requerido, independentemente de prova específica, por se tratar de dano in re ipsa.

Dispositivos legais citados: art. 5o da Lei n.o 11.340/2006; art. 7o da Lei n.o 11.340/2006; art. 129, § 9o, do Código Penal; art. 61, II, “f”, do Código Penal; art. 387, IV, do Código de Processo Penal; art. 804 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.675.874/MS (Tema n.o 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 08/03/2018.
TJDFT, Acórdão 2009713, 0708378-62.2024.8.07.0010, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 12/06/2025.
TJDFT, Acórdão 1673062, 0711263-97.2020.8.07.0007, Rel. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, julgado em 01/03/2023.
TJDFT, Acórdão 1670890, 0703676-43.2019.8.07.0012, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 02/03/2023.